Tribunal: TJMT
Processo: 1008106-19.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008106-19.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES - CPF: 067.194.951-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADES – BUSCA PESSOAL ILEGAL – DESCABIMENTO – FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
MÉRITO
–ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COESA DOS POLICIAIS CIVIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – VERSÃO DEFENSIVA DESTOANTE DA REALIDADE FÁTICA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO EM DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – READEQUAÇÃO NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – RAZOABILIDADE – CABIMENTO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 PARA 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA E REINCIDÊNCIA (ART. 33, §2o, “A” E §3o, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar na nulidade de provas quando o conjunto probatório é firme ao demonstrar a legalidade da abordagem policial, considerando-se
a alteração de comportamento do réu ao avistar a guarnição, somada à arriscada e perigosa fuga por ele empreendida, além de ter tentado se desvencilhar da droga, cujo volume estava muito acima do que se pode considerar aceitável para consumo, tornando claramente evidenciadas a justa causa e a legitimidade da conduta dos policiais em realizar a abordagem e busca pessoal.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico, e não que a substância apreendida seria para consumo próprio.

É cabida a readequação do patamar de exasperação da pena base, vez que o aumento de 1/6 é o razoável, conforme entendimento do c. STJ (HC no 744.116/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo réu
MAURICIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES
, contra os termos da sentença condenatória de ID. 202056184, prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá Espec. Delitos de Tóxicos, que julgou procedente denúncia do parquet, para fins de condenar o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, imputando-lhe pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões (ID. 202056197), o apelante requer preliminarmente a nulidade do feito, por considerar nulas as provas resultantes da busca pessoal, dada a ausência de justa causa e de fundada suspeita para realização da abordagem policial. No mérito, pede a absolvição, ante a insuficiência de provas com eficácia condenatória, prestigiando o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena intermediária, a fim de que seja reduzido o quantum de aumento adotado, e, ainda, a alteração do regime fixado, do fechado para o semiaberto.

Nas contrarrazões (ID. 202056199), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, para manter a condenação nos exatos termos da sentença.

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, apresentou parecer (ID. 207657194), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter intacto o édito condenatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço das razões e contrarrazões recursais, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Extrai-se da denúncia (ID. 202055795):

“
No dia 11 de abril de 2023, por volta das 19h45min, na rua H-1, n.° 164, bairro Três Barras, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
MAURICIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Gap 02, do 3o BPM, estava em patrulhamento no bairro Três Barras, nas proximidades da Escola Municipal Aristotelino, quando visualizou o ora denunciado, trajando roupas pretas, conduzindo a motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, momento em que ele, ao perceber a presença da guarnição, passou a se comportar de forma inquieta, olhando para trás, atitude que foi reputada suspeita pelos policiais.

Diante disso, a equipe efetuou manobra de aproximação para abordagem, porém, o denunciado acelerou a moto, sendo feito o acompanhamento do mesmo; dada ordem de parada com utilização de sinais sonoros e luminosos, o denunciado acelerava mais ainda.

Solicitado apoio para efetuar o cerco, o acompanhamento policial prosseguiu pelos bairros Nova Conquista, Wantuil de Freitas, Altos da Glória, finalizando no bairro Nova Canaã, onde na rua H-1, o denunciado acabou perdendo o controle da motocicleta, batendo contra o muro da casa de n.° 164 e parando no local; nesse momento o denunciado, mesmo caído, tentou dispensar uma sacola, arremessando-a para longe.

Após ser dada voz de prisão ao denunciado, foi verificado o que havia no interior da sacola dispensada por ele, sendo localizadas cerca de
21 (vinte e uma) porções de substância análoga a cocaína, 04 (quatro) pedras médias de substância análoga a pasta base de cocaína, 04 (quatro) pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções médias de substância análoga a maconha, 06 (seis) porções pequenas de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha
; também foi apreendida a
quantia de R$ 123,00 (cento e vinte três reais)
.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.109468-A01, acostado no Id. 117396775 – págs. 22/28, concluiu que as porções apreendidas, sendo 16 (dezesseis) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa de
9,87 g (nove gramas e oitenta e sete centigramas)
, 03 (três) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, embalagem do tipo “trouxa”, com massa de
1,84 g (uma grama e oitenta e quatro centigramas)
, 03 (três) porções de material sólido, de coloração branca, na forma de pó, acondicionados individualmente em tubo plástico cônico tampado, com massa de
5,42 g (cinco gramas e quarenta e duas centigramas)
, e 01 (uma) porção de material sólido, de coloração amarelada, na forma de pedras, acondicionado em saco plástico transparente, com massa de
26,29 g (vinte e seis gramas e vinte e nove centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que 11 (onze) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de
96,97 g (noventa e seis gramas e noventa e sete centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia (Id. 117397467), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento no tráfico de drogas, alegando não ser o proprietário das drogas apreendidas.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (Id. 117427561), verificou-se que o denunciado
responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme autos n.o 1016836- 87.2021.8.11.0042, perante o Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando o ato da fuga, a tentativa de dispensa das drogas e o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas em poder do denunciado, bem como de dinheiro sem demonstração de procedência lícita, somado ao seu antecedente criminal na mesma ação delitiva,
são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na posse do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas
, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele”.
(destaques originais).

Da sentença tem-se que:

“...
Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei n. 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.109468-A01 (ID 117396775), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de “MACONHA e COCAÍNA”, as quais a época dos fatos eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha
EDILSON KHALLYLL MELLO PEREIRA
, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que nós estávamos de serviço na data fazendo patrulhamento no bairro primeiro de março, então demos sinais luminosos (...); Que ele entrou em vários bairros tentando foragir da guarnição; Que ele desobedeceu a ordem emanada pela equipe; Que fizemos o acompanhamento longo dele (...); Que ele estava com uma Biz (...); Que quando ele visualizou a guarnição ele acelerou bruscamente e tentou foragir da guarnição, fizemos o acompanhamento, nos bairros que foram citados no BO (...); Que ele não conseguiu fazer a curva (...), colidindo com um muro (...); Que eu era o motorista da equipe, eu desembarquei e isolei o local (...); Que meus colegas fizeram a detenção e o algemamento dele (...); Que ele estava com inúmeras porções de entorpecente (...); Que levamos ele para a UPA para atendimento médico (...); Que eu vi que ele arremessou uma sacola; Que o comandante foi verificar o que tinha na sacola e viu que era produto ilícito (...); Que eram várias porções (...); Que ele se queixava de muita dor, então ele não disse nada (...); Que não tem nenhuma duvida de que aquela sacola foi a que ele dispensou (...)”.

O acusado
MAURICIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES
, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que essa droga não é minha, eu corri porque eu estava vindo do serviço no Altos da Gloria e a moto era da minha mãe; Que eu estava sem habilitação, a documentação não estava no meu nome e nem no nome da minha mãe; Que eu corri deles até eu bater no muro (...); Que lá no CISC eles me perguntaram se a droga era minha, mas eu não estava com droga, eu só fui ver lá no CISC do Verdão a droga (...); Que o documento da moto estava atrasada (...); Que não tinha entorpecente comigo (...); Que eu não dispensei sacola, a droga foi aparecer no CISC (...); Que eu estava com R$ 30,00 só (...)”.

Da análise do interrogatório do réu, verifica-se que o mesmo quando ouvido em juízo, negou o envolvimento com o comércio ilícito, alegando que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam. Nesse sentido, verifica-se que o réu relatou que estava voltando de seu trabalho quando viu a guarnição policial, oportunidade em que foragiu em razão de não possuir CNH e pelos documentos do veículo estarem atrasados. Além disso, relatou que só teria visto os entorpecentes na delegacia e que não arremessou sacola nenhuma.

Noutro giro, cabe salientar que dá análise dos autos, verifica-se que a defesa do acusado
não produziu provas documentais e testemunhais
que corroborassem com as alegações do réu, se tratando portanto de apenas meras conjecturas.
Além disso, verifica-se que sequer há provas de que o acusado tivesse realmente um trabalho lícito a época dos fatos
.

(...)

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, tem-se o depoimento em juízo do
policial militar
, o qual relatou que a guarnição estava em rondas, momento em que avistaram o réu em uma motocicleta, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição e empreendeu fuga. Assim, o policial relatou que foi dada diversas ordens de parada ao suspeito, o qual além de não obedecer, empreendeu fuga com a motocicleta em alta velocidade por diversos bairros, momento em que só parou porque colidiu com um muro. Desse modo, o policial relatou que visualizou o réu arremessando uma sacola antes de ser abordado, momento em que fizeram sua abordagem e o algemamento. Ademais, relatou que o comandante da viatura localizou a sacola, a qual continha diversas porções de entorpecentes. Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais,
ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos
.

(...)

No tocante a tese da Defesa do acusado, de que o presente fato é caso de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, entendo ser
inviável
, pois
não há dúvidas acerca da autoria delitiva
.

(...)

Alinhado às provas supra, verifica-se pelo termo de exibição, que o réu trazia consigo:

· 21 (vinte e uma) porções de substância análogas a cocaína;

· 04 (quatro) pedras de tamanho médio de substância análogas a pasta base de cocaína;

· 04 (quatro) pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína;

· 04 (quatro) porções médias de substância análoga a Maconha; e · R$ 123,00 (cento e vinte e três) reais.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver o acusado, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que
trazia consigo os entorpecentes
sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para C
ONDENAR
o acusado
MAURICIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES
, brasileiro, solteiro, lavador de carros, natural de Várzea Grande-MT, nascido em 09/11/2002, filho de Nezinho Santana e Amelia Domingues Nascimento, inscrito no CPF sob o n.o 067.194.951-94, residente e domiciliado à rua W, n.° 11, quadra 62, bairro Primeiro de Março, Cuiabá-MT, com o contato telefônico (65) 98461- 6275 e (66) 99639-7078,
nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I do Código Penal.
” (destaques originais).

1.

DA PRELIMINAR RECURSAL

1.1.

Nulidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante. Ausência de fundadas suspeitas.

Nas razões recursais (ID. 202056197), a defesa do arguiu a nulidade das provas oriundas da busca pessoal que ensejou a prisão em flagrante do apelante, sustentando que “
a abordagem e busca pessoal do Assistido foi justificada unicamente pelo argumento de fundada suspeita, fundamentada no conhecimento prévio da equipe policial sobre o histórico do bairro e da rua em relação ao tráfico de drogas.
”.

Ocorre que não vai muito longe a tese defensória, a partir do que se pode extrair do depoimento policial trazido para a r. sentença:

“
A EQUIPE DO GAP 02/3oBPM, EM PATRULHAMENTO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTOTELINO, VISUALIZOU UM INDIVIDUO COM VESTES PRETAS, PILOTANDO UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE COR VERMELHA, QUE
AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE PASSOU A SE COMPORTAR DE FORMA INQUIETA, ONDE A TODO MOMENTO O CONDUTOR DA R. MOTOCICLETA OLHA PARA TRÁS. EM DETRIMENTO DO COMPORTAMENTO
, A EQUIPE DO GAP SE APROXIMOU DO CONDUTOR PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, PORÉM AO SER FEITO A MANOBRA PARA APROXIMAÇÃO DO R. MOTOQUEIRO,
O MESMO ACABOU ACELERANDO A MOTOCICLETA EM DISPARADA. QUE FOI FEITO ENTÃO ACOMPANHAMENTO DO MESMO, SENDO DADO ORDEM DE PARADA COM UTILIZAÇÃO DE SINAIS SONOROS E LUMINOSOS, PORÉM ELE ACELERAVA MAIS AINDA.
QUE FOI ENTÃO SOLICITADO APOIO POLICIAL PARA EFETUAR CERCO DO CONDUTOR DA MOTO, QUE O ACOMPANHAMENTO PROSSEGUIU PELOS BAIRROS NOVA CONQUISTA, WANTUIL DE FREITAS, ALTOS DA GLÓRIA FINALIZANDO NO BAIRRO NOVA CANAÃ. QUE NO ACOMPANHAMENTO, FOI VERIFICADO QUE HAVIA MUITOS TRANSEUNTES, SENDO OBSERVADO QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA NÃO SE PREOCUPAVA COM A SEGURANÇA DOS PEDESTRES, OUTRO CONDUTORES E ATÉ MESMO SUA PRÓPRIA SEGURANÇA. QUE A HAVIA MOMENTOS QUE A EQUIPE DO GAP CONSEGUIA APROXIMAR DO CONDUTOR, UTILIZANDO DE DETERMINAÇÃO VOCAL PARA QUE ELE PARASSE A FUGA, MAS EM CERTO MOMENTO,
O SUSPEITO, ACABOU COLOCANDO A MÃO EM SUA CINTURA, E APONTOU PARA EQUIPE ALGO, FAZENDO MENÇÃO DE ESTAR PORTANDO ARMAMENTO DE FOGO, ONDE EM UMA DELAS, NO CASO UMA SEGUNDA AÇÃO DELE, FOI EFETUADO DISPAROS CONTRA O SUSPEITO, PARA EVITAR A EMINENTE INJUSTA AGRESSÃO.
JÁ NA RUA H1, DO BAIRRO NOVA CANAÃ, O SUSPEITO
ACABOU PERDENDO O CONTROLE DA MOTOCICLETA, BATENDO CONTRA O MURO DA CASA DE NUMERO 164, E PARANDO NO LOCAL. QUE MESMO CAÍDO, FOI VISUALIZADO ELE TENTAR DISPENSAR UMA SACOLA, ARREMESSANDO A PARA LONGE.
QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO CONDUTOR, E POSTERIORMENTE FOI VERIFICADO O QUE HAVIA NO INTERIOR DA SACOLA, SENDO LOCALIZADO DIVERSOS ENTORPECENTES, ENTRE ELES, PASTA BASE DE COCAÍNA, MACONHA E COCAÍNA(...)
”
(destaques originais).

Ante tais fatos, considerando a alteração de comportamento do réu ao avistar a guarnição, somada à arriscada e perigosa fuga por ele empreendida, além de ter tentado se desvencilhar da droga, cujo volume estava muito acima do que se pode considerar aceitável para consumo, visualizo claramente evidenciadas a justa causa e a legitimidade da conduta dos policiais em realizar a abordagem e busca pessoal.

No caso concreto, analisou acertadamente o Juízo
a quo
, o conjunto probatório produzido durante a
persecutio criminis
é harmônico no sentido de que a abordagem dos policiais para com o réu não foi arbitrária, merecendo ser rejeitada a preliminar.

Insta ressaltar que as declarações dos policiais foram uníssonas tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, harmonizando-se com o BO/PJC n. 2023.99880 (ID. 202055772) e com o Relatório n. 2023.12.4623 (ID. 202055791).

Neste sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (destacou-se).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
defensória.

2.

DO MÉRITO

2.1.

Da necessária absolvição. Ausência de provas em desfavor do defendente. Ausência de dolo
:

O recorrente pleiteia a absolvição em virtude da inexistência de provas concretas que sejam suficientes a fundamentar o édito condenatório, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343 prevê,
verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:”

Ressalta-se que o crime previsto no artigo citado é de natureza permanente (cuja consumação se prolonga no tempo), e de ação múltipla ou plurinuclear, tendo em vista que a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal já é suficiente para a consumação delitiva.

Sem maiores delongas, não prospera a tese defensiva.

No caso em tela, não há que se falar em ausência de provas suficientes à condenação, tendo em vista que o caso apresenta lastro probatório robusto para demonstrar a autoria e a materialidade por parte do réu.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante Delito (ID. 202055770), pelo BO/PJ n. 2023.99880 (ID. 202055772), pelo Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.140804 (ID. 202055777) e pelo Laudo de Constatação realizado pela POLITEC (ID. 202055797), que resultou positivo para maconha e cocaína.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “vender” e “trazer consigo” substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso, pelo valor em dinheiro, cuja origem o réu não soube explicar e pelo volume de drogas que portava, restou evidente que o apelante praticou, à época dos fatos, as condutas de “vender” e “trazer consigo” substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar, restando, portanto, devidamente comprovada a autoria delitiva do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Observa-se do relatório de antecedentes criminais (ID. 202055793) a recorrência do réu na prática delitiva, aliás, com condenação transitada em julgado por crime igual ao que desembocou na presente apelação. Evidente o dolo.

Assim, ao contrário do que postula o apelante, as provas constantes dos autos são suficientes para manter o enquadramento da conduta do recorrente no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’, da lei 11.343/06, não havendo absolutamente nada a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Vale lembrar que, como sedimentado pela jurisprudência, o depoimento prestado por policial, possui sólida eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais evidências obtidas durante a persecução criminal. Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso, pois o apelante sequer se desincumbiu de demonstrar o que alegou.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – TESE NÃO ACOLHIDA NA ORIGEM – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DOS AGENTES POLICIAIS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e
tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
(STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

2. Recurso desprovido.

(N.U 1009972-62.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)
(destacou-se).

Diante das provas produzidas e lançadas na sentença, não há que se falar em absolvição, visto que, são suficientes para sustentar a condenação imutada ao réu.

2.2.

Da segunda fase da dosimetria. Da reincidência. Fração de aumento elevada.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a reforma da r. sentença para readequar a fração a fração mínima de aumento da pena base de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto), em razão da valoração negativa referente à reincidência.

Transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da droga
, na fixação da pena base, NÃO há razão para exasperar a reprimenda nesta fase, sendo certo que a mesma será considerada na Terceira Fase da Dosimetria da Pena.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que o acusado é reincidente.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência,
em razão da condenação dos autos de no 1017398-96.2021.8.11.0042
, pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que agravo sua pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Assim,
encontro a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, considerando que o mesmo é reincidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - BUSCA DOMICILIAR REALIZADA MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA – EXCESSO POLICIAL, QUANDO EVIDENCIADO, QUE DEVE SER APURADO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO SEM IMPLICAR NA AUTOMÁTICA NULIDADE DA PROVA - 1.2) NULIDADE DAS PROVAS PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AFASTAMENTO - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA - 2) MÉRITO – 2.1) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – RÉU REINCIDENTE - 2.2) PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA COM DETRAÇÃO – REGIME MAIS GRAVOSO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU – DETRAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELO DESPROVIDO.

1.1) Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas, inexistindo prova de eventual excesso cometido por agentes policiais o que, quando verificado, inclusive deve ser apurado em procedimento próprio, não gerando a invalidade automática da prova obtida;

1.2) Não se verifica a quebra da cadeia de custódia quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova;

2.1)
Escorreito o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da reincidência, a qual também revela dedicação à atividade criminosa, exigindo-se para o alcance da referida benesse que o agente seja primário, de modo que pouco importa se o réu é reincidente específico ou não;

2.2) Não merece reparo o regime mais gravoso fundamentado na reincidência do réu, cabendo ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferir os requisitos para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84. (N.U 1010297-14.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
MAURICIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES
, brasileiro, solteiro, lavador de carros, natural de Várzea Grande-MT, nascido em 09/11/2002, filho de Nezinho Santana e Amelia Domingues Nascimento, inscrito no CPF sob o n.o 067.194.951-94, residente e domiciliado à rua W, n.° 11, quadra 62, bairro Primeiro de Março, Cuiabá-MT, com o contato telefônico (65) 98461- 6275 e (66) 99639-7078, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, § 2o do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 60% da pena, de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena
para o regime semiaberto em 16/11/2026.

...(sic).

Em relação à fração usual, o Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 da
pena
-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias. Vejamos:

“[...] 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. [...](AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)”

Nessa senda, reputo irrazoável o aumento de 1/5 (um quinto) da pena na segunda fase da dosimetria, aplicada pela magistrada
a quo
, em virtude de reincidência específica, dada a pretérita condenação do réu pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Assim, reformo a r. sentença para reduzir a fração de aumento de pena utilizada pela douta magistrada sentenciante, de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto).

2.3.

Do regime de cumprimento de pena.

A defesa pugna pela modificação do regime fixado, haja vista que as circunstâncias se mostraram neutras e a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo. Sem mais delongas, não assiste razão ao apelante.

Tal é o entendimento no STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 2o e § 3o, DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A utilização da agravante da reincidência para majorar a pena e afastar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, não caracteriza bis in idem" ( AgRg no AREsp n. 1.637.754/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 25/5/2020). 2. In casu, a Corte de origem manteve a condenação do recorrente (réu reincidente) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, por crime de tráfico de drogas, restando afastada a possibilidade de incidência da minorante da Lei Antidrogas, bem como justificado o regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1985637 SP 2022/0044443-1, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

No mesmo sentido é a recente jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR REJEITADA - TEMA 280 DO STF - FUNDADAS RAZÕES - PRÉVIO MONITORAMENTO E FLAGRANTE DA DISPERSÃO DE ENTORPECENTES DURANTE A PERSEGUIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REPETIDOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - ENUNCIADO 08 DA TCCR/TJMT - VALIDADE - DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA RECRUDESCER A PENA - FATOS DIVERSOS - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - PRECEDENTES DO STJ - ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Tema n. 280 do STF, “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (RE 603.616 RG).

2. Na hipótese, inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, uma vez que o crime de tráfico tem natureza permanente, sobretudo quando há fundadas razões para a diligência, consubstanciadas em prévio monitoramento e flagrante da dispersão de drogas durante a perseguição até a residência. Precedentes do TJMT.

3. Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais militares, repetidas em juízo sob o crivo do contraditório, merecem relevância os depoimentos daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar a condenação contra o acusado, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

4. A dosimetria da pena está em harmonia com a jurisprudência do STJ, quanto à possibilidade de se utilizar, na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, anotações criminais que não aquelas consideradas como reincidência para agravar a pena, sem que isso implique em bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base são diversos dos que autorizaram a majoração na etapa seguinte (HC n. 758.154/SP).

5. Do mesmo modo,
nos crimes de tráfico de drogas, as circunstâncias desfavoráveis como maus antecedentes, assim como a agravante da reincidência específica, constituem elementos idôneos para justificar a imposição de regime mais gravoso
, conforme art. 42 da Lei de Drogas c/c art. 33, §3o, CP e precedentes do STJ.

6. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1011219-39.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).
(destacou-se).

Em recente voto, aplico o mesmo entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 C/C ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR COM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA OS MAUS ANTECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA – SENTENCIANTE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS AO SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEVENDO APENAS SE ATER AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA – 04 CONDENAÇÕES UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E UMA COMO REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR AO PATAMAR DE 1/6 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) E NÃO EXCEDER A 08 (OITO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3].

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Enunciado n° 39 TJMT).

Sendo o apelante é reincidente e condenado a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado pela dicção do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

(N.U 1016492-72.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAURICIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES
para reformar a r. sentença quanto à fração de aumento de pena referente a agravante reincidência, reduzindo de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto), mantendo a r. sentença inalterada em todos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024